Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CPB). REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. ART. 44, INC. II CPB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 331 do CPB, a seis meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Quanto à fixação da pena, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. A pena foi fixada no mínimo legal, a despeito da reincidência, porquanto compensada a agravante da reincidência com a confissão espontânea. Com efeito, a pena deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.